Tribunal: TJDFT
Processo: 0012062-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. LEI 14.010/20. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelos exequentes em face de sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que declarou a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença antecipou indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, desconsiderando a suspensão legal do prazo prescricional engendrada pela Lei 14.010/20, em razão da pandemia da Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve seguir o mesmo prazo da prescrição ordinária, nos termos do art. 206-A do CC/2002 e da Súmula 150 do STF.
4. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente sem observar a suspensão legal entre 12.06.2020 e 30.10.2020, prevista pela Lei no 14.010/2020, declarando, em 08.04.2025, a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual só veio se concretizar em 11.07.2025, devendo, portanto, ser cassada em decorrência de nulidade.
5. Não obstante, constatado fato superveniente – o decurso do prazo prescricional no curso do julgamento da apelação –, reconhece-se de ofício a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. Impedido o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
6. Reconhecimento de ofício da prescrição privilegia os princípios da economia e da efetividade processual, evitando a prolação de nova sentença com idêntica conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício.
Tese de Julgamento: “1. A prescrição intercorrente deve observar as causas legais de suspensão, inclusive as previstas na Lei no 14.010/2020.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 921, § 1o, e 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887902, 00409367320158070001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 16.07.2024; TJDFT, Acórdão 1956157, 0003346-21.2013.8.07.0005, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 30.12.2024.